Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705262-63.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGO LOPES DE SOUSA EMBARGADO: CHINA REFRIGERACAO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão do código de barras não conferir com a respectiva guia apresentada. Proferida a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 68101087), o recorrente requereu a juntada do comprovante correto referente ao pagamento da guia no valor de R$ 22,18. O fato é que o comprovante correto foi anexado aos autos com o pedido de reconsideração ID 69507515, formulado em feito em 9 de março de 2025. O pagamento das custas e do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser realizado de forma correta e tempestiva, conforme fundamentos expostos na decisão de ID 63102303, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c . art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A regularidade no preenchimento das guias de recolhimento é essencial para o adequado processamento dos atos processuais. Na hipótese, a divergência nos códigos de barras entre as guias de custas e preparo e os respectivos comprovantes de pagamento impossibilita a confirmação do pagamento, configurando erro que não pode ser considerado meramente formal e não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA